Tribunal: STF
Processo: Rcl 67289
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Almaviva do Brasil Telemarketing e Informática S/A (Almaviva) contra decisão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRT 3), proferida em fase executória do Processo nº 0011682-02.2017.5.03.0016, mediante a qual se teria violado a orientação firmada pelo STF no Tema nº 360 da sistemática da repercussão geral (Tema nº 360 RG) ao não reconhecer a inexigibilidade do título executivo, o qual, alega, teria se formado em momento posterior ao julgamento da ADPF nº 324 e do RE nº 958.252 (vinculado ao Tema nº 725 RG), que reconheceram a licitude da terceirização da atividade-fim de empresa tomadora de serviços.



    Almaviva narra que foi condenada, juntamente com o Itaú Unibanco S.A., no processo em referência, no qual Sara Camila Alves da Silva requereu o reconhecimento do vínculo empregatício com a entidade financeira, ante a ilicitude do contrato de terceirização de serviços firmados entre as sociedades empresárias.



    Afirma que, no julgamento da ADPF nº 324 e do RE nº 958.252 (vinculado ao Tema nº 725 da repercussão geral), finalizado em 30/08/18, o “STF definiu ser lícita toda forma de terceirização, independentemente de seu objeto”, bem como que essa tese foi fixada em data anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda (25/01/19), razão pela qual entende que “[o] fundamento que julgou procedentes os pedidos da reclamação trabalhista que originou a presente execução é nulo, desde sempre”.



    Aduz que, 



    “na intenção de realizar uma manobra processual para retroagir a data do trânsito em julgado, restou homologado a renúncia requerida pelo Obreiro, em face do ITAÚ UNIBANCO S.A., no dia 25/01/2019”.



    Nesse contexto, com fundamento em precedentes do TST, defende que



    “[a] homologação da renúncia em face do ITAÚ repercute diretamente na esfera de direitos da ALMAVIVA, razão pela qual, apenas a partir dessa decisão (25/01/2019), é que se observa o trânsito em julgado da ação trabalhista também para a primeira executada, ora reclamante. 



    Desta forma, tendo a Colenda Turma do Superior Tribunal do Trabalho, homologado no presente feito, a renúncia contra o ITAU na data 25/01/2019 e aplicado os seus efeitos tão somente com relação à reclamante, tratando-se de litisconsórcio NECESSÁRIO e UNITÁRIO, são nulos todos os atos que foram praticados após a decisão homologatória e contra a Reclamante.



    (...)



    Dessa forma, a renúncia em face de uma das empresas, no caso o tomadora de serviços, implica na impossibilidade até mesmo de a parte deduzir pretensão em face da ex-empregadora (prestadora de serviços), com suporte na ilicitude da terceirização, atingindo a relação jurídica que deu origem ao processo.”



    Requer que seja deferido o pedido liminar “para que seja reconhecida a transcendência política do presente caso, e regular processamento do feito”. No mérito, pede que a reclamação “seja recebida, processada e acolhida a fim de: [...] suspend[er] a eficácia da decisão reclamada, devendo-se observar o reconhecimento da transcendência política do tema e o seu regular processamento” (sic).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, registro que a presente reclamação foi a mim distribuída por prevenção em razão da Rcl nº 59.722, possuindo identidade de partes, de causa de pedir e de pedido.



    Em decisão transitada em julgado, em 03/08/23, proferida nos autos da Rcl nº 59.722, assentei que não seria possível conhecer da reclamação quanto ao Tema nº 360 da repercussão geral, porquanto, à época, não havia ocorrido o exaurimento das instâncias recursais para se questionar a decisão reclamada. Transcrevo trecho de interesse da aludida decisão:



    “Registro, ainda, que não se desconhece o teor da tese fixada no representativo da controvérsia do Tema nº 360 da Repercussão Geral, concernente à inexigibilidade de título judicial fundado em norma ou interpretação de norma em sentido contrário ao entendimento já firmado pelo STF.



    Essa tese, entretanto, não atrai para o STF competência para atuar, originariamente, em sede reclamatória, como instância rescisória de todo e qualquer pronunciamento judicial, sob pena de se subverter não apenas a competência originária do STF – a qual está fixada, em numerus clausus, no art. 102, I, da CF/88 (v.g. Pet nº 1.738/MG-AgR, DJ de 1º/9/99) e no § 3º do 103-A (incluído pela EC nº 45/04) –, como também a sistemática da repercussão geral – que tem por consequência esgotar a cognição do STF sobre a matéria constitucional, recomendando os processos fundados em idêntica controvérsia aos órgãos jurisdicionais ordinários, que têm a responsabilidade de concretizar a tese de observância obrigatória. O acesso ao STF na via reclamatória só ocorre depois de esgotados os meios recursais de reforma, conforme reiterada jurisprudência da Corte:



    (...)



    No caso, a reclamação volta-se contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho em sede agravo de instrumento em recurso de revista, devendo o debate proposto se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se admitindo o uso da reclamação como sucedâneo de recurso ou ação própria, conforme reiterada jurisprudência da Suprema Corte:” (grifei).



    Ocorre que, em consulta aos autos do Processo n º 0011682-02.2017.5.03.0016 no sítio eletrônico do TST, verifico que se encontra pendente de apreciação juízo de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra agravo interno em agravo de instrumento em recurso de revista.



    Ressalto que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral. Vide precedentes do STF nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019)



    “Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016)



    Assim, tem-se que não houve alteração da situação fático-processual, tendo em vista que a ausência de esgotamento de instâncias permanece o que revela, em se tratando da reclamação idêntica à Rcl nº 57922, que o presente feito deve ser extinto em virtude da coisa julgada nos termos do art. 337, §4º, do CPC, in verbis:



    “Art. 337. (…)



    (…)



    § 4º Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.”



    Ante o exposto, julgo extinta a reclamação, sem julgamento do mérito (CPC, art. 485, V).



    Publique-se. Int...



    Brasília, 27 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente